Tribunal: TJPA
Processo: 0807091-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807091-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Publicação de Sentença no DJe sem Nome do Advogado. Validade da Intimação Eletrônica via PJe. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual buscava a republicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) por ausência do nome do advogado da parte agravante, visando à reabertura do prazo recursal.

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a ausência do nome do advogado na publicação do DJe acarreta a nulidade da intimação e (ii) se a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

3. A intimação eletrônica realizada via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e dos artigos 270 e 272 do CPC, sendo suficiente para garantir a ciência da parte sobre a decisão judicial.

4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em caso de coexistência de intimações, prevalece a intimação eletrônica, que dispensa a necessidade de duplicidade de publicações no DJe.

5. Recurso desprovido. Manutenção da decisão monocrática que negou o pedido de republicação da sentença.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; art. 272; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.690.161/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno (Id. 20372656)
interposto por
ADRIANE TAVARES BENTES
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida merece reforma, pois a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico não incluiu o nome do advogado da parte ré, o que teria acarretado nulidade da intimação, com base no art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, a impossibilidade de interposição tempestiva do recurso de apelação. Requer, assim, a republicação da sentença e a reabertura do prazo recursal.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 21576449).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença.

Após analisar detidamente os argumentos expostos no Agravo Interno, verifico que não há razões suficientes para modificar a decisão monocrática anteriormente proferida.

O sistema de Processo Judicial Eletrônico estabelece que as intimações das partes devem ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, conforme preceituam os artigos 270 e 272 do CPC, bem como o art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Neste caso, a intimação foi regularmente efetivada pelo sistema PJe, constando nos autos que o advogado da agravante tomou ciência da sentença no dia 22 de fevereiro de 2024, nos termos do print da Tela:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJe, quando ambas coexistem. A intimação realizada via sistema eletrônico cumpre os requisitos legais e é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, dispensando, assim, a necessidade de duplicidade de publicação no DJe, conforme já se manifestou esta Relatora na decisão agravada. Transcrevo os excertos da decisão agravada:

(...) “
Frise-se que a possibilidade de realização da intimação unicamente por meio eletrônico também encontra respaldo nos artigos
270
e
272
do
CPC
, a seguir transcritos
in verbis
:

“Art. 270 As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Por certo, é cediço que nos processos eletrônicos as intimações são realizadas através do próprio sistema – Pje, sendo dispensada a publicação respectiva no DJe, nos termos do art. 5º, e seus parágrafos, da Lei nº 11.419/06:

“Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Acerca da suficiência da intimação eletrônica prevista na lei anteriormente que dispensa aquela efetuada no DJe e prevalece sobre esta em caso de duplicidade de publicações, já se posicionou o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. PETIÇÃO INTERPOSTA APÓS O LAPSO RECURSAL DE TRINTA DIAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
Nos termos do art.
5º
da Lei n.
11.419
/2006 e do art. 21 da Resolução n.
185
do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação
, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo. Precedentes.

2. In casu, a intimação eletrônica da decisão que não admitiu o recurso especial foi enviada para a Defensoria Pública em 7.11.2019 e tacitamente efetuada em 18.11.2019, tendo o período recursal - 15 dias, contados em dobro - se exaurido em 18.12.2019, ao passo que o agravo foi interposto apenas em 19.12.2019, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

3. Agravo regimental desprovido. - (
AgRg no AREsp nº 1.690.161/AL
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020).”

Portanto, estando a agravante devidamente representada e verificando-se que o seu procurador ficou ciente da integralidade da sentença através da publicação eletrônica via sistema PJe, não se há de falar em republicação da sentença, para reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação.”

Quanto à alegação de
nulidade por ausência do nome do advogado na publicação do DJe
, entendo que tal argumento não se sustenta. Conforme já exposto, a intimação eletrônica realizada por meio do PJe foi eficaz e deu ao patrono da agravante plena ciência do teor da sentença, possibilitando o exercício do direito de recorrer. Desta forma, não se verifica qualquer cerceamento de defesa que justifique a anulação da intimação ou a necessidade de republicação da sentença.

Além disso, deve-se considerar o
princípio da segurança jurídica e a razoável duração do processo
, que são essenciais para a estabilidade das relações jurídicas. A reabertura do prazo recursal, sem que haja justa causa ou comprovado prejuízo à parte, contraria tais princípios e contribui para a morosidade do processo.

A decisão agravada está em perfeita consonância com a legislação processual aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024